Tribunal: TJSP
Processo: 1008067-58.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS RÉS
- Rescisão contratual - Alegações das rés de justa causa em razão da baixa performance e abandono das atividades - Contrato típico de representação comercial - Incidência da Lei no 4.886/1965 - Autora não inscrita no Conselho Regional de Representantes Comerciais - Irrelevância -

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS RÉS
- Rescisão contratual - Alegações das rés de justa causa em razão da baixa performance e abandono das atividades - Contrato típico de representação comercial - Incidência da Lei no 4.886/1965 - Autora não inscrita no Conselho Regional de Representantes Comerciais - Irrelevância - Atividade que não depende de conhecimento técnico-científico - Precedentes desta Corte - Violação do art. 492 do CPC - Inocorrência - Inicial aditada - Valor da indenização apurado em perícia - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008067-58.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e CLARO S/A, é apelado
KINOCK - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
2
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566
Apelantes: Claro S/A e Embratel TVSAT Ltda.
Apelada: Kinock Comércio de Produtos de Informática e Serviços
Ltda. Me (justiça gratuita)
Juiz: Eduardo Cebrian Araújo Reis
Comarca: São Carlos 3a Vara Cível
Voto 31914
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
DAS RÉS
- Rescisão contratual - Alegações das rés de justa
causa em razão da baixa performance e
abandono das atividades - Contrato típico de
representação comercial - Incidência da Lei no
4.886/1965 - Autora não inscrita no Conselho
Regional
de
Representantes
Comerciais
-
Irrelevância - Atividade que não depende de
conhecimento técnico-científico - Precedentes
desta Corte - Violação do art. 492 do CPC -
Inocorrência
-
Inicial
aditada
-
Valor
da
indenização apurado em perícia - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
tirada
de
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança1
ajuizada por Kinock Comércio de Produtos de Informática e
Serviços Ltda. Me em face de Claro S/A e Embratel TVSAT Ltda.,
para condenar as rés, solidariamente, no pagamento da indenização
prevista no artigo 27, "j", da Lei 4.886/65, na quantia de quinhentos e
dezenove mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois
1 R$ 480.885,98, em agosto de 2015. Sentença disponibilizada no DJE de
19.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
3
centavos (R$ 519.337,62), atualizada a partir de 31 de dezembro de
2019 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, carreando-lhes, ainda, o
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% do valor atualizado da condenação.
Recorreram as rés buscando a
modificação do julgado, sustentando, em síntese, (i) justa causa
para a rescisão contratual, em razão da baixa performance da autora
em relação às vendas dos produtos, assim como pelo abandono das
atividades.
Afirmam, ainda, a inaplicabilidade da
Lei 4.886/1965, pois além da apelada não possuir inscrição no
Conselho Regional de Representantes Comerciais, nem todos os
contratos firmados entre as partes possuem natureza jurídica de
representação comercial, de modo que eventual indenização não
poderia compor a base de cálculo estabelecida no artigo 27, "j", da
Lei 4.886/65.
Por fim, alegam violação ao artigo
492 do Código de Processo Civil, em razão de a sentença haver
ultrapassado o limite do pedido formulado na inicial, em relação ao
quantum estabelecido na condenação.
Requerem o provimento do recurso
para que seja reconhecida a justa causa na resilição do contrato,
com o consequente afastamento do direito a qualquer indenização
por parte da apelada ou, alternativamente, o afastamento ao "direito
à verba indenizatória prevista pela Lei de Representação Comercial,
em virtude de a Apelada não ter registro no conselho regional, em
consonância ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça"
ou para "que sejam descontados da base de cálculo os valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
4
comissões pagas em decorrência dos contratos cuja natureza
jurídica é de contrato empresarial atípico misto; bem como todos os
valores que ultrapassarem àqueles determinados na inicial, sob
pena de transgressão ao art. 492 do CPC." (sic)
O
recurso
foi
respondido,
com
preliminar de insuficiência do preparo e, no mérito, pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O valor do preparo está correto, pois
a lei de regência dispõe que o cálculo, em hipótese de pedido
condenatório, deve ter como base o valor fixado na sentença, se for
líquido, como é o caso dos autos, nada mencionando sobre a
necessidade de correção do valor para aplicação do percentual de
4%.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo pela parcial procedência da ação.
A apelante tenta atribuir ao contrato
firmado natureza diversa da representação comercial.
No entanto, aplica-se o princípio
denominado pacta sunt servanda o que significa que tudo o que se
estabeleceu no contrato faz lei entre os contratantes, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
5
descumprimento das obrigações ali assumidas implica em quebra do
pacto pelas partes.
Dito isso, maiores discussões não
são necessárias para afastar a alegação das apelantes, em relação
à natureza jurídica do contrato em discussão, porquanto é evidente
que se trata de representação comercial, consoante se pode inferir
de fls. 495/522.
Como corolário, também não se
aproveita a alegação de inaplicabilidade da Lei no 4.886/1965, não
só, como já se disse, pela evidente natureza jurídica de
representação comercial da avença, como também pela irrelevância
de não ser a apelada inscrita no Conselho Regional de
Representantes
Comerciais,
por
não
exigir,
a
atividade,
conhecimento técnico-científico.
A propósito desse tema, citam-se os
seguintes julgados desta Corte:
"*PRESCRIÇÃO - Contrato de representação comercial
Prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único,
da Lei de Regência, incluído pela Lei no 8.420/92 - Não
configuração Prazo prescricional que se refere apenas
ao exercício do direito de ação e não ao próprio direito
indenizatório pretendido
Precedentes do C. STJ -
Ajuizamento da ação dentro do interregno de cinco anos
contados
do
encerramento
da
relação
contratual.
CONTRATO - Representação comercial
Existência de
características que permitem sujeitá-lo à Lei no 4.886/65,
com as modificações da Lei no 8.420/92, a despeito da
nomenclatura utilizada
Demandante que se obrigou
perante a empresa de telefonia demandada a negociar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
6
seus produtos e serviços (cartões pré-pagos) com
exclusividade, dentro de sua área de concessão, estando
também sujeito a regras de conduta, adequação de
"layout", parâmetros de qualidade ("Programa de Qualidade da Telesp"), padrão de atendimento,
apresentação visual, gerenciamento dos serviços, bem
como seria remunerado por meio de comissão

Ajuizamento anterior de ação trabalhista visando ao
reconhecimento de vínculo empregatício com a ré que não
retira do autor a possibilidade de manejar demanda
perante a Justiça Comum, visando ao reconhecimento da
relação de representação comercial Comparação de tal
expediente ao "fishing expediction" do direito norte-
americano que não se sustenta
Hipótese em que o
demandante,
na
realidade,
buscou
inicialmente
o
enquadramento jurídico da relação havida entre as partes,
isto é, se de fato configuraria uma relação de emprego ou
um contrato de representação comercial, em razão da
dificuldade de distinção entre os dois tipos de contrato,
máxime porque havia contrato escrito e estavam presentes
características comuns a ambos os institutos, ou seja,
pessoalidade, continuidade e onerosidade. CONTRATO -
Representação comercial - Rescisão injustificada pela
representada Contrato escrito, com prazo determinado -
Prorrogação tácita, por prazo indeterminado - Inteligência
do § 2o, do art. 27 da Lei no 4.885/65
Ausência de
demonstração de justa causa para a rescisão, concessão
de aviso prévio e pagamento das indenizações pleiteadas
Reconhecimento do direito do representante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
7
recebimento das indenizações previstas no art. 27, "j", e
art. 34, ambos da Lei de Regência, bem ainda dos valores
devidos a título de comissões não pagas e restituição de
caução, tudo a ser calculado em fase de liquidação de
sentença - Ausência de registro do representante
comercial no respectivo Conselho de Classe - Mera
irregularidade administrativa que não obsta o recebimento
da remuneração devida - Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO NÃO PROVIDO.*"
(TJSP;
Apelação
Cível
1052819-38.2017.8.26.0506;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020).
"CONTRATO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
AGÊNCIA. REGISTRO. PROVA. PETIÇÃO INICIAL.
PRESCRIÇÃO. 1. A inicial atendeu aos requisitos legais e
deduziu adequadamente a causa de pedir e os pedidos,
não havendo que se falar em inépcia. 2. O prazo
prescricional quinquenal previsto na lei 4.886/65 tem como
termo inicial, nos casos de pretensão de recebimento de
diferenças sobre comissões pagas a menor, a violação
mensal do direito do representante ao recebimento integral
da comissão; nos casos de cobrança de verba
indenizatória em razão de rescisão contratual imotivada, o
prazo prescricional começa a correr do fim da avença.
Princípio da "actio nata". Prescrição inocorrente. 3.
Ausência de registro no Conselho de classe. Irrelevância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
8
por se tratar de atividade que não depende de qualificação
técnico-científica, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso
XIII, da Constituição Federal. 4. Verdade formal que
permite
concluir
pela
existência
do
contrato
de
representação. No entanto, a verdade colhida não indica
participação do representante na negociação do projeto
E2G. 5. Não tendo havido solicitação para aplicação de
multa preconizada no art. 408 do Código Civil, cabe afastar
essa condenação. A sentença reconheceu serem devidas
indenização e multa rescisória, que devem ser aquelas
requeridas na inicial (adequação dos termos da sentença).
6. Recurso parcialmente provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1002431-11.2016.8.26.0428;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020).
Tangentemente
à
pretensão
de
atribuição de justa causa à resilição unilateral do contrato, pela
apelante, cita-se o seguinte trecho da r. sentença recorrida, que bem
resolveu a questão:
"De início, a existência de justo
motivo para resilição contratual não restou configurada.
Isso porque a única motivação
alçada pelas rés relaciona-se com baixos percentuais de venda,
inexistindo argumentação que revele culpa ou o efetivo
inadimplemento contratual pela autora.
Com efeito, o aludido desempenho
não depende, com exclusividade, da dedicação do vendedor,
relacionando-se intrinsecamente com fatores que são ditados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
9
pela economia, tais como concorrência, oferta e poder de
compra.
Destarte, a redução no percentual
de vendas, por si só, é insuficiente para atribuir à autora a culpa
pela resilição, tendo em vista o rol estabelecido pelo artigo 35
da Lei 4.886/65.
Além disso, não há prova de que o
mau desempenho tenha sido reportado à autora como meio de
viabilizar o aumento das vendas, comportamento que seria
revelador de lealdade contratual, apto a manter o pacto, e que,
simultaneamente, seria legítimo para indicar possível culpa do
contratado pela sua inexecução, caso fosse mantido o
desempenho insatisfatório.
Ao contrário, a prova produzida
demonstra que as rés mantiveram-se silentes diante do
desempenho insatisfatório, aguardando melhor momento para
rescindir os contratos, atribuindo culpa ao representante.
Trata-se de conduta que não se
harmoniza com o princípio da boa-fé". (sic)
Quanto às alegações de que nem
todos os contratos entabulados entre as partes teriam natureza
jurídica de representação comercial, mas sim de contratos atípicos
mistos, cita-se o seguinte trecho da sentença:
"Os
contratos
firmados
entre
autora e a ré Claro S/A nos dias 18 de fevereiro de 2014 e 25 de
fevereiro de 2016 - este cujo instrumento está praticamente
ilegível -, os quais teriam, segundo a ré, natureza de contrato
atípico misto, foram anexados às fls. 537/557 e 739/748 e
revelam a natureza das relações de direito material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
10
estabelecidas.
Observa-se que as duas minutas
atribuem ao contratado funções típicas de representantes
comerciais, nos termos do que estabelece o artigo 1o da Lei
4.886/65 (a respeito: fls. 539/540, cláusulas primeira e segunda,
e fl. 740, cláusula segunda), as quais, ainda, guardam integral
relação com as atribuições do contratado nos pactos de
representação celebrados".
Por fim, não se verifica a alegada
ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sob fundamento
de que o Juízo teria estabelecido valor condenatório superior àquele
pretendido na inicial.
Conforme se verifica de fls. 172/198,
a inicial foi aditada, oportunidade em que constou expressamente o
pedido de 1/3 do valor das comissões auferidas nos 3 (três) últimos
meses de representação comercial e de indenização legal e de 1/12
pela representação comercial nas comissões recebidas no valor
atualizado até a propositura da ação, tendo a apelada, inclusive,
atribuído novo valor à causa.
Todavia, ainda que não fosse isso, o
valor acolhido pelo Magistrado sentenciante foi aquele encontrado
pelo perito judicial, como sendo o valor devido pelas apelantes à
autora.
A
perícia
concluiu,
ainda,
em
resposta ao quesito "1" (fls. 917), que as notas fiscais apresentadas
para perícia "referem-se a comissão auferida pela empresa Autora
durante a sua relação de Representação Comercial".
Nessa senda, correta a sentença
recorrida, que deverá ser mantida por seus próprios e judiciosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008067-58.2018.8.26.0566 -Voto no 31914
11
fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
MARINO NETO
Relator